Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-82.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010321-82.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JAMILTON SOUSA MORAIS - CPF: 707.320.751-57 (APELANTE), JESSICA ALVES PELEJA - CPF: 032.962.641-83 (ADVOGADO), ANA JULIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 048.466.011-02 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA - CPF: 720.701.291-87 (ASSISTENTE), ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.451.341-20 (ASSISTENTE), DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA - CPF: 860.644.601-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 706.451.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. REGIME. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), com causa de aumento por envolvimento de adolescente, em concurso material de crimes, fixando pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 1.400 (mil e quatrocentos dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há múltiplas questões em discussão: (i) suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do tráfico; (ii) comprovação do vínculo associativo permanente; (iii) legitimidade da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (envolvimento de adolescente); (iv) possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) possibilidade de afastamento do concurso material de crimes; (vi) redução da pena de multa e (vii) conversão do regime fechado, em prisão domiciliar.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do tráfico está comprovada pelos laudos periciais, mas a autoria demanda análise individualizada para cada réu.

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico requer prova do vínculo associativo estável e permanente, inexistente nos autos, haja vista a ausência de elementos concretos que demonstrem a durabilidade do
animus
associativo entre os apelantes e o menor Erik Gabriel Ferreira de Oliveira.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado encontra respaldo na primariedade, nos bons antecedentes dos apelantes e na ausência de evidências que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas.

4. A majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 é afastada devido à fragilidade do depoimento inicial do menor envolvido, não confirmado em juízo, e à ausência de elementos que demonstrem a efetiva participação do adolescente na traficância.

5. Com a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, resta prejudicada a aplicação do concurso material, que exige a prática de infrações autônomas.

6. Necessidade de readequação da dosimetria e da pena de multa.

7. Diante da reanálise das circunstâncias judiciais e legais, as penas são redimensionadas para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1 A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A ausência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, exige comprovação inequívoca do envolvimento de menor de idade na prática criminosa. 5. A absolvição por um dos crimes imputados prejudica a configuração do concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, 40, VI, §4º do art. 33; CPP, art. 386, VII, arts. 44, 69; CPP.

Jurisprudência relevante citada: S
TJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/03/2016; STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024; TJMT, N.U 0001776-56.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1000733-59.2022.8.11.0045, Rel. des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 07/02/2023; TJMT, N.U 0001776-56.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ANA JÚLIA OLIVEIRA DE SOUZA
e
JAMILTON SOUSA MORAIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-os como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, em concurso material com art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa (Id. 225076850).

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes recursos de apelação pleiteando:

- ANA JÚLIA
: I) a absolvição dos crimes tipificados pelo 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pela inexistência de provas seguras de sua participação no crime; II) absolvição do art. 35,
caput
, da mesma lei, por ausência do
animus
associativo para o tráfico de drogas; III) subsidiariamente, busca o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas.

-
JAMILTON
: I) a absolvição dos crimes tipificados pelo 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, nos termos do disposto no art. 386, inciso VII do CPP e em observância ao princípio
in dubio pro reo
, por ausência de provas concretas de sua participação na traficância; II) absolvição do art. 35,
caput
, da mesma lei, por inexistência de provas seguras do vínculo estável e permanente entre os apelantes; III) subsidiariamente requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, ante a ausência de provas; IV) o afastamento do concurso material de crimes; V) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, VI) o redimensionando a pena aplicada e, por fim, VII) a redução da pena de multa (Ids. 225076869 e 240380657).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação (Ids. 225076875 e 242976661).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos para:

“1- ABSOLVER ANA JULIA OLIVEIRA DE SOUZA e JAMILTON SOUSA MORAIS do crime tipificado pelo art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; e

2- ABSOLVER ANA JULIA OLIVEIRA DE SOUZA do crime tipificado pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006;

3- AFASTAR a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, em relação aos dois APELANTES; e

4- Caso essa c. Câmara afaste a condenação dos APELANTES pelo crime de Associação para o tráfico e mantenha a condenação de ambos pelo crime de Tráfico de drogas, que seja RECONHECIDO a favor de ambos a minorante do Tráfico Privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena privativa de liberdade, bem como a pena de multa e, consequentemente, modificando o regime a ser cumprido para o menos gravoso (Id. 251356663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO dos apelos manejados pelos réus.

Conforme consignado em relatório, os apelantes pugnam pela absolvição dos crimes pelos quais foram condenados. Subsidiariamente, buscam o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (Jamilton), o afastamento do concurso material de crimes (Jamilton), o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (ambos os apelantes) e a redução da pena de multa (Jamilton).

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

1.

Da absolvição quanto ao crime de tráfico (ambos os apelantes):

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 05 de outubro de 2023, por volta das 06:00hs, em uma residência situada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 66, Bairro Ribeirãozinho, no Município de Ribeirãozinho/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados associaram-se entre eles para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados tinham em depósito 01 (um) porção de “maconha” (pesando 14,46g – quatorze gramas e quarenta e seis miligramas de massa líquida) e 02 (duas) porções de cocaína (com pesagens de 3,89g – três gramas e oitenta e nove miligramas, e 6,62g – seis gramas e sessenta e dois miligramas de massa líquida total), conforme o Laudo Pericial Definitivo (ID. 132805752, fls. 51/55), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu adolescente.

Segundo apurado, os denunciados ANA JÚLIA e JAMILTON, que eram conviventes, realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de promoverem a mercancia de drogas na cidade de Ribeirãozinho/MT.

Inclusive, sobressai das investigações que o jovem Erik Gabriel Ferreira de Oliveira (com 17 anos de idade) auxiliava os denunciados na prática do tráfico, sendo que metade do lucro ilícito era entregue ao denunciado JAMILTON e o restante permanecia com o adolescente.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que, na data de 05/10/2023, por volta das 06:00hs, uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se à residência da denunciada ANA JÚLIA (situada no endereço acima indicado), local em que ela convivia com JAMILTON, para efetuar o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar em desfavor dele (o qual não foi encontrado na ocasião), por conta do envolvimento do denunciado em uma tentativa de homicídio (Auto de Cumprimento de Ordem de Busca e Apreensão Domiciliar – ID. 132805752, fls. 44/45).

Naquela oportunidade, os agentes policiais encontraram, nas dependências do quarto da denunciada ANA JÚLIA, as drogas acima descritas, que estavam ocultadas no interior do guarda-roupa e da cômoda, bem como 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove reais) em espécie, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 132805752, fls. 28/29).

Diante disso, a denunciada ANA JÚLIA foi presa em flagrante. Ao ser interrogada, ela confessou a autoria, afirmando ter vendido substância entorpecente para manter as despesas de casa (ID. 132805752, fls. 19/22).

Por sua vez, o denunciado JAMILTON negou a realização de tráfico de drogas (ID. 132805763) (...) (Id. 225076763).

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 225077291); boletim de ocorrência (Id. 225077292); termo de exibição e apreensão (Id. 225077293 – p. 40); decisão prolatada nos autos n. 1009165-59.2023.8.11.0004 (Id. 225077293 – p. 48-55), deferindo a prisão preventiva do apelante Jamilton e do menor Erik, bem como a busca e apreensão domiciliar; laudo pericial n. 521.3.10.9035.2023.140518-A01 (Id. 225077293 – p. 63-67), que apresentou resultado positivo para maconha (14,46 g) e para cocaína (10,51g), nos materiais apreendidos e submetidos a exame, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do delito de tráfico, no entanto, encontra-se confirmada tão somente quanto ao apelante Jamilton, havendo dúvidas quanto à real participação da apelante Ana Júlia no referido crime e, consequentemente, quanto a ambos os apelantes em relação à associação para o tráfico.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos Policiais Civis
ROBERTO LOCATELLI NETO
,
DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
e
LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
.

De acordo com o
IPC

ROBERTO LOCATELLI NETO
, a diligência tinha como objetivo a busca domiciliar e a prisão de Jamilton. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais encontraram apenas Ana Júlia, seus filhos e uma amiga dela na residência. Durante o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidas várias drogas, incluindo maconha, cocaína refinada e pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e aproximadamente mil reais em espécie. Esses itens foram localizados no quarto onde Ana Júlia dormia com seus filhos, sendo que parte das drogas estava disposta em locais de fácil acesso, como uma prateleira suspensa e uma gaveta do guarda-roupa. A testemunha relatou, ainda, que Ana Júlia, inicialmente, tentou negar a propriedade dos entorpecentes, mas não ofereceu maiores explicações sobre a origem ou posse das substâncias. Ela mencionou que Jamilton não estava presente no dia da operação devido a uma briga ocorrida alguns dias antes, mas confirmou que ele residia naquela casa.

De acordo com a testemunha, o cumprimento do mandado fez parte de uma operação policial, inicialmente motivada pela investigação de um homicídio ou tentativa de homicídio. No entanto, durante o planejamento da ação, os policiais foram informados da possibilidade de encontrarem drogas e, eventualmente, armas de fogo na residência dos suspeitos.

No mesmo sentido, o
IPC DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA
declarou em juízo que, ao chegarem ao local, Jamilton não estava presente, sendo encontradas apenas sua esposa Ana Júlia, uma amiga dela e duas crianças. Durante a revista no interior da casa, especificamente no quarto utilizado por Ana Júlia, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes, incluindo maconha, pasta-base de cocaína e um material que parecia ser cocaína refinada. Além das drogas, também foram encontrados uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Ao ser questionada sobre o paradeiro de Jamilton, Ana Júlia informou que ele havia deixado a casa há aproximadamente uma semana, após uma agressão contra ela, e que teria seguido em direção à cidade de Goiânia (GO.) A testemunha, no entanto, não se recordou de ter visto quaisquer pertences de Jamilton na residência durante a busca.

Em relação à propriedade das substâncias ilícitas encontradas, Ana Júlia alegou que a droga era de uso pessoal. No entanto, a presença de uma balança de precisão, juntamente com diferentes tipos de drogas, levantou suspeitas quanto à finalidade do material apreendido. Quanto à motivação da operação, a testemunha esclareceu que se tratava de uma investigação da delegacia de Torixoréu (MT), supostamente relacionada a um homicídio cometido por Jamilton. Contudo, não possuía informações detalhadas sobre qualquer envolvimento do suspeito com atividades de tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha
IPC LARISSA DAMACENA DUARTE DE SOUSA
também declarou, em juízo, como sucedeu o cumprimento dos mandados de prisão e busca domiciliar na residência dos apelantes, afirmando que ao chegar à residência, Jamilton não se encontrava no local; apenas Ana Júlia, duas crianças (seus filhos) e uma amiga estavam presentes. Durante a busca realizada no quarto do casal, onde Ana Júlia e seus filhos dormiam, foram encontradas porções de três tipos distintos de drogas (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), além de uma balança de precisão e mais de mil reais em espécie. Questionada sobre a origem das drogas, Ana Júlia alegou, inicialmente, que os entorpecentes eram para uso pessoal. No entanto, a testemunha destacou que, diante da quantidade, da diversidade das substâncias e da presença de uma balança de precisão, essa justificativa se mostrou insuficiente, levando à prisão em flagrante de Ana Júlia por suspeita de tráfico de drogas.

Em relação ao contexto prévio à operação, Larissa explicou que havia recebido informações de que a ordem judicial se baseava em denúncias relacionadas tanto à mercancia de drogas quanto a uma suposta tentativa de homicídio por parte de Jamilton. No entanto, ela não participou diretamente da investigação, limitando-se ao cumprimento do mandado.

Durante a operação, Ana Júlia afirmou que Jamilton havia deixado a casa poucos dias antes, após uma briga entre eles. Apesar dessa alegação, a testemunha mencionou que ainda havia pertences de Jamilton na residência, indicando que sua saída poderia ter sido recente. Questionada sobre detalhes do empacotamento das drogas ou sobre informações mais específicas da investigação, Larissa declarou não ter conhecimento detalhado, pois seu papel restringiu-se ao apoio no cumprimento da ordem judicial, enquanto a investigação havia sido conduzida por outra equipe.

Neste aspecto, verifico que os policiais civis que atuaram diretamente na investigação e no cumprimento das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes, apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que os apelantes efetivamente guardavam/tinham em depósito no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Note-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Ao ser ouvida em juízo, a apelante
ANA JÚLIA OLIVEIRA DE SOUZA
permaneceu em silêncio. No entanto, ao ser ouvida na fase inquisitorial declarou que, na semana anterior aos fatos narrados na denúncia, JAMILTON tentou matá-la após um ataque de ciúmes motivado pela presença de Erik Gabriel Ferreira de Oliveira, que estava em sua casa apenas pedindo um cigarro. De acordo com ela, com receio de represálias por parte de seus familiares, a depoente solicitou à mãe de JAMILTON que o retirasse da cidade. O irmão de JAMILTON, Janilton, veio buscar o acusado em um veículo e o levou para Goiânia (GO), onde acredita que ele esteja atualmente. A apelante afirmou que o acusado JAMILTON vinha comercializando drogas na cidade de Ribeirãozinho desde junho, com usuários frequentando sua casa para adquirir entorpecentes. Após a saída dele, ao retornar à residência encontrou drogas escondidas no guarda-roupas. Devido à necessidade de recursos financeiros, decidiu vender parte dos entorpecentes para cobrir despesas domésticas e reparar danos causados por Jamilton durante os episódios de violência. Ela justificou que parte do dinheiro apreendido é proveniente do Bolsa Família que recebe (R$ 900,00), enquanto o restante provém da venda de drogas. Por fim, a apelante negou qualquer vínculo com facções criminosas, incluindo o Comando Vermelho, e declarou desconhecer se JAMILTON era membro de alguma organização criminosa.

Durante o interrogatório em juízo, o apelante
JAMILTON SOUSA MORAIS
negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Ele declarou que não residia mais na casa onde foram encontrados os entorpecentes, pois havia se mudado para Goiânia semanas antes da operação policial que culminou na apreensão das substâncias ilícitas. Alegou, ainda, que não tinha conhecimento da existência das drogas no local e negou que estivesse envolvido na venda ou distribuição de entorpecentes.

O adolescente
ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, demonstrando clara intenção de eximir os réus de qualquer responsabilidade penal, apresentou, em juízo, uma versão completamente distinta daquela anteriormente fornecida durante a fase policial. Embora tenha reconhecido ser amigo dos acusados e assíduo frequentador da residência deles, negou, perante o magistrado, qualquer conhecimento sobre a suposta atividade ilícita de comercialização de entorpecentes por parte dos réus. Além disso, ele declarou que na fase inicial da investigação havia admitido seu próprio envolvimento no crime ora investigado, contudo tal confissão se deu razão de agressões sofridas por parte de um policial militar.

No caso em apreço os elementos probatórios evidenciam que na residência dos apelantes foram encontradas 01 (uma) porção de maconha, com massa de 14,46g (catorze gramas e quarenta e seis miligramas), 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 3,89g (três gramas e oitenta e nove miligramas) e 6,62g (seis gramas e sessenta e dois miligramas), além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 1.029,00 (mil e vinte e nove reais) em espécie.

Cabe ressaltar que a defesa dos apelantes, ao alegar ausência de provas suficientes para a condenação, não conseguiu elidir a robustez do conjunto probatório que demonstra a ocorrência da atividade criminosa.

Ainda, o argumento de que os apelantes seriam meros usuários de entorpecentes não encontra respaldo nas provas dos autos. A quantidade de substâncias apreendidas, o modo como estavam embaladas, prontas para comercialização, e a existência de apetrechos típicos de tráfico, como balanças de precisão, os quais indicam um vínculo direto com a prática criminosa, sendo evidente a finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

É importante frisar que, segundo reiteradas decisões desta Quarta Câmara Criminal, a posse de entorpecentes associada à apreensão de instrumentos típicos da mercancia, como balanças de precisão e dinheiro fracionado, evidencia a prática do tráfico de drogas, não se tratando de situação isolada de uso recreativo.

Dessa forma, verifico que não é possível acolher a tese defensiva de absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o conjunto probatório coligido durante a fase investigativa e ratificado em juízo é sólido e convergente, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

2.

Da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (ambos os apelantes):

Ao analisar o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é essencial estabelecer se a conduta dos acusados preenche os requisitos legais que caracterizam tal delito, em especial, a existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes com o propósito de realizar a traficância.

A caracterização do crime de associação para o tráfico exige, segundo o entendimento consolidado desta Egrégia Câmara e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca de que os envolvidos estabeleceram um pacto associativo duradouro e que atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e objetivos comuns relacionados à comercialização de substâncias entorpecentes. Não basta, para a configuração deste delito, a mera coautoria ou participação eventual em atos isolados de tráfico.

No caso em análise, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências revelam que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em espécie na residência dos acusados. No entanto, ao avaliar individualmente a situação de cada um dos apelantes, é necessário distinguir o grau de envolvimento de ambos.

Embora os depoimentos dos agentes policiais sejam válidos, não há descrição objetiva de que os acusados agiam em conjunto, de maneira coordenada e estruturada, sendo que os autos indicam que a apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, porções de entorpecentes, valores em dinheiro) ocorreu no mesmo local, mas não há indícios de estabilidade no cometimento dos atos criminosos.

No tocante à apelante Ana Júlia, entendo que não há provas suficientes para comprovar a sua participação em um vínculo associativo estável e permanente. Ainda que ela estivesse presente no local onde foram encontradas drogas e utensílios indicativos de tráfico, tais elementos não são suficientes para demonstrar que ela integrava uma associação criminosa de forma duradoura. As provas dos autos sugerem que sua participação se restringiu a atos pontuais.

Conforme entendimento sedimentado nesta Corte, a caracterização do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/2006, requer a prova de uma ligação permanente e estruturada entre os agentes.

No que concerne ao apelante Jamilton, a acusação se fundamenta, em grande parte, no depoimento prestado pelo menor Erik Gabriel Ferreira de Oliveira, na fase inquisitorial, no qual foi mencionada a suposta atuação conjunta com o acusado. Contudo, tal depoimento, que serviria como elemento de ligação entre Jamilton e a prática associativa, não foi corroborado em juízo, pois o menor alterou a versão apresentada em sede policial, negando a relação contínua ou estável com o apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que depoimentos colhidos na fase inquisitorial e que não sejam confirmados sob o crivo do contraditório carecem de força probante para embasar uma condenação, especialmente quando se trata de crimes que demandam elevada carga probatória, como o de associação para o tráfico.

Além disso, a ausência de outros elementos probatórios que demonstrem a existência de vínculo estável e permanente entre Jamilton e Erik reforça a fragilidade da acusação, tendo em vista que a relação entre os dois não foi corroborada por provas materiais, como interceptações telefônicas, comunicações frequentes, testemunhos de terceiros ou evidências de que atuavam de forma organizada na prática do tráfico.

Os depoimentos dos agentes policiais, ainda que válidos e idôneos, não trouxeram elementos concretos que sustentassem a estabilidade da associação, limitando-se a narrar fatos relacionados à apreensão dos materiais e à condução dos suspeitos, o que fragiliza a tese acusatória. Ademais, as circunstâncias do caso indicam que qualquer eventual colaboração entre os dois foi episódica, sem a configuração de um vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal.

Destaco, a título de exemplo, que em casos análogos esta Corte tem decidido no sentido de que
a configuração do crime de associação para o tráfico exige prova contundente de vínculo estável entre os agentes, que deve transcender a mera colaboração esporádica ou eventual em atividades de tráfico
(TJMT, N.U. 1045847-20.2023.8.11.0002).

Acerca do tema:

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação. 4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável. 5. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo" (...) (STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 4/11/
2024
).

O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito (...) (N.U 0001776-56.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/
2024
).

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes
ANA JÚLIA OLIVEIRA DE SOUZA
e
JAMILTON SOUSA MORAIS
, além do menor Erik Gabriel Ferreira de Oliveira, bem como considerando que o depoimento do menor, essencial para a acusação, não foi confirmado em juízo, é medida de justiça a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico.

3.

Do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (ambos os apelantes):

Como pedido alternativo a defesa dos apelantes busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas.

No caso em apreço, a negativa da aplicação da minorante pelo juízo de origem foi fundamentada na condenação simultânea dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico, entendimento que, segundo aquela decisão, revelaria sua dedicação a atividades criminosas. Contudo, considerando a absolvição de ambos os apelantes quanto ao delito de associação para o tráfico, tal fundamento resta superado, permitindo uma reavaliação criteriosa sobre o cabimento da redução.

Nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento da figura do tráfico eventual exige a comprovação cumulativa de quatro requisitos indispensáveis: a) que o réu seja primário; b) que tenha bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas; e d) que não integre organização criminosa.

Os autos indicam que ambos os apelantes são primários e possuem bons antecedentes, não havendo qualquer condenação transitada em julgado anterior ao presente processo que comprometa este requisito, sendo que o exame de certidões criminais e de informações complementares demonstra que ambos não possuem registros que indiquem envolvimento prévio com atividades ilícitas ou reincidência, preenchendo, assim, os dois primeiros pressupostos para a aplicação da minorante.

No que diz respeito à dedicação a atividades criminosas, o reconhecimento da minorante exige a ausência de elementos que demonstrem que os apelantes mantêm vínculo estável com práticas ilícitas.

A condenação inicial pela associação para o tráfico, utilizada como fundamento para afastar a benesse, foi baseada em provas frágeis e insuficientes, razão pela qual foi decretada a absolvição de ambos quanto ao referido delito. Com essa absolvição, desaparece o principal elemento que sustentava a tese de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas de forma estável ou reiterada.

Além disso, o conjunto probatório não apresenta indícios consistentes de que Ana Júlia ou Jamilton tivessem uma atuação que extrapolasse o envolvimento com o tráfico de drogas de forma episódica e não profissionalizada. Não há interceptações telefônicas, relatos de terceiros, testemunhos ou elementos que demonstrem que atuavam como parte de uma organização estruturada, ou que possuíam um padrão de vida que evidenciasse ganhos regulares oriundos do tráfico, bem como que os apelantes integrassem qualquer tipo de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes.

A jurisprudência é clara ao exigir que, para afastar a aplicação da minorante, haja elementos concretos que evidenciem a dedicação do agente ao tráfico como atividade principal ou a integração em grupo criminoso estruturado. Não sendo este o caso, a minorante deve ser reconhecida, especialmente em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, que impõe a solução favorável aos apelantes diante da ausência de provas robustas que justifiquem a negativa da concessão da benesse pretendida.

Acerca do tema:

O crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo, nestes autos, provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede o pleito absolutório dos apelantes quanto ao referido delito. (...) (N.U 0001776-56.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/
2024
).

Desse modo, é mister reconhecer que as provas juntadas aos autos não demonstraram de forma clara o
animus
associativo e divisão de tarefas entre os apelantes e o menor Erik, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando duvidoso o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas, de modo que a absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico é a medida imperativa.

4.

Afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, do CP (apelante Jamilton):

A defesa do apelante Jamilton busca, ainda, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há nos autos provas suficientes que confirmem a participação ou envolvimento de adolescente no suposto crime atribuído ao apelante, bem como que não houve apresentação de documentação ou qualquer prova idônea que atestasse a idade do indivíduo supostamente envolvido, tampouco há depoimentos que tragam segurança jurídica quanto à suposta menoridade.

No caso em apreço, a acusação de participação de menor se fundamenta, essencialmente, no depoimento prestado por Erik Gabriel Ferreira de Oliveira durante a fase inquisitorial. Contudo, tal relato foi alterado em juízo, ocasião em que o menor negou ter participado ativamente do tráfico de drogas em colaboração com os apelantes. Esta mudança de versão fragiliza o suporte probatório que justificaria a aplicação da causa de aumento, uma vez que o depoimento inicial não foi corroborado sob o crivo do contraditório.

Conforme se verifica dos autos, pelos depoimentos dos policiais, não há informações acerca da participação do adolescente na traficância juntamente com o apelante, ao passo que não há provas suficientes que possa vincular, de fato, tal alegação, de que o menor trabalhava juntamente com o apelante Jamilton na venda de drogas. Assim, não há qualquer suporte fático produzido em juízo para o reconhecimento da majorante.

Acerca do tema:

Não havendo provas seguras de que o acusado contribuiu ou facilitou para o envolvimento do adolescente na prática do tráfico de drogas, descabe cogitar em reconhecimento da majorante contida no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. (...) (N.U 1000733-59.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

À míngua de elementos probatórios que indiquem a participação da adolescente na atividade criminosa exercida pelo apelante, necessário o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. (N.U 0004490-10.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

No que tange aos documentos que atestem a idade de Erik, tenho que a menoridade da adolescente está devidamente comprovada no Termo de Declaração n. 2023.8.193645 (Id. 225077293 – p. 26), no qual consta a qualificação completa dela, inclusive sua data nascimento (nascido em 05/04/2006 – 17 anos, em Ribeirãozinho, RG 37448455 SSP MT, Filiação: Newton Sebastião de Oliveira e Rosiane Ferreira Ramos), além do documento fornecido pelo Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação (Id. 225076826).

A comprovação da idade de adolescente pode
ser feita por documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
(TJMT, Ap. n. 0014681-36.2018.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/07/2023).

Portanto, devidamente comprovada a menoridade de ERIK GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, porém ausentes provas claras e inequívocas sobre o suposto vínculo, além do depoimento contraditório do menor, que fragiliza a acusação, tornando necessário o afastamento da referida majorante com base no princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, não evidenciado que o tráfico de drogas envolveu menor de idade, deve ser afastada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5.

Do afastamento do concurso material de crimes:

A defesa de JAMILTON também busca o afastamento do concurso material dos crimes pelos quais o apelante condenado, assegurando que não há elementos suficientes para caracterizar o concurso material de crimes.

Contudo, com a absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, fica prejudicada a análise do concurso material de crimes, conforme disposto no art. 69, do Código Penal, que exige, para sua configuração, a prática de duas ou mais infrações penais autônomas, mediante condutas distintas e com resultados juridicamente independentes.

No caso em apreço, a acusação fundamentava o concurso material na suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contudo, a absolvição quanto ao tráfico faz desaparecer o substrato fático e jurídico que sustentava a existência de dois crimes distintos, não havendo mais duas infrações penais a serem apuradas, ficando inviabilizada a aplicação do concurso material, o que torna o pedido prejudicado.

6.

Do redimensionamento da pena:

Tendo em vista a absolvição de ambos os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, o afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado, imperioso o redimensionamento da pena aplicada, tendo em vista restar tão somente a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Passo a analisar de forma conjunta as penas aplicadas.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base de ambos os apelantes no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes em relação ao apelante Jamilton, estando caracterizada tão somente a atenuante da confissão espontânea quanto à apelante Ana Júlia, porém deixo de valorá-la em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, afastada a causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas. Ademais, tendo em perspectiva que a corré Ana Júlia Oliveira de Sousa se encontra em situação idêntica, cumpre estender a ela os efeitos desta decisão, apesar de não ter se insurgido contra a referida causa de aumento, permanecendo a pena de ambos em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, aplico a referida benesse em 2/3 (dois terços), tendo em vista a pequena quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas, alcançando a pena provisória de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

No que tange ao pedido de redução da pena de multa formulado pela defesa do apelante Jamilton, tendo em vista a absolvição dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico, o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a pena privativa de liberdade foi consideravelmente reduzida, o que faz com que, consequentemente, a pena de multa seja redimensionada, tendo em vista a necessidade de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, redimensiono a pena de multa aplicada a ambos os apelantes para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por conseguinte, ante à revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo favoráveis aos apelantes os vetores judiciais do art. 59, do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/06, de rigor a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do pedido de conversão do regime fechado, em prisão domiciliar, formulado pela defesa da apelante Ana Júlia.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, viável a substituição de sua pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto para
absolver
Ana Julia Oliveira de Souza
e
Jamilton Sousa Morais
do crime tipificado pelo art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, afastando, consequentemente, o concurso material de crimes, bem como reconhecer o tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, resultando na pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024